Tribunal: TJDFT
Processo: 0700288-16.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700288-16.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONINO DA SILVA FILGUEIRA, LUIZA DA SILVA FILGUEIRA APELADO: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), CONDOMINIO RESIDENCIAL REAL GARDEN, CAIXA ECONOMICA FEDERAL D E S P A C H O Aos apelantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecerem se pretendem o não conhecimento do recurso por perda superveniente do objeto ou se pretendem a determinação de restituição dos valores que o juízo entendeu terem sido utilizados para pagamento da dívida. Esclareço que, não conhecido o recurso, não haverá revisão da sentença, sendo incabível a determinação requerida pelos apelantes. Brasília, 29 de julho de 2021 15:30:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador